Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-41.2022.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800432-41.2022.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: ROSILENE DA SILVA GOMES

RECORRIDO: ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. ACOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL N° 1.203/2012. CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUISITO PREENCHIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS NO CASO DOS AUTOS. MODULAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosilene da Silva Gomes
em face de ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Almeirim e pela Prefeita do Município de Almeirim
,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante a progressão funcional
prevista no art. 58, § 1º, inciso I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de professora do nível II para o nível III,

usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar

o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança;

II –
Os arts. 56 e 58 da Lei Municipal nº 1.203/2012, que i
nstitui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Trabalhadores da Educação do Município de Almeirim, prevê
que os servidores da área de educação do Município
de Almeirim
que comprovarem ter concluído um Curso de Pós-Graduação terão direito à progressão funcional pela via acadêmica com um aumento de
15% (quinze por cento)
dos seus vencimentos base;

III –
No caso dos autos,
a documentação acostada ao processo demonstra que a impetrante,
Rosilene da Silva Gomes,

servidora pública efetiva do Município de Almeirim, faz jus ao recebimento da progressão funcional
pela via acadêmica
, tendo em vista a conclusão do curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil
;

IV - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

V - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, apenas para modular os consectários legais, mantendo os demais termos do
decisum
recorrido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
modificar parcialmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Rosilene da Silva Gomes
em face de ato coator praticado pelo
Secretário Municipal de Educação de Almeirim
e pela
Prefeita do Município de Almeirim,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante a progressão funcional
prevista no art. 58, § 1º, inciso I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de professora do nível II para o nível III,

usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar

o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança.

Condenou o Município requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

No referido
mandamus

(Num. 17983465 - Pág. 1
/20
), o patrono da impetrante narrou que a mesma é servidora pública efetiva do Município de Almeirim, possuindo o cargo de professora.

Salientou que a impetrante, após concluir o curso de Pós-Graduação em Educação Infantil, requereu, no dia 30/09/2021, a sua progressão funcional pela via acadêmica, entretanto, o seu pedido não foi respondido pelo
Secretário Municipal de Educação de Almeirim.

Aduziu, em síntese, que a impetrante fazia jus a progressão funcional pela via acadêmica, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 1.203/2012.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 17983485 - Pág. 1
/4
), concedendo a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 18084982 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (Num. 18208112 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste
no acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosilene da Silva Gomes, servidora efetiva do Município de Almeirim,
em face de ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Almeirim e pela Prefeita do Município de Almeirim
,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante a progressão funcional
prevista no art. 58, § 1º, inciso I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de professora do nível II para o nível III,

usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar

o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança.

Inicialmente, ressalto que o que preceituam os arts. 56 e 58 da Lei Municipal nº 1.203/2012, que i
nstitui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Trabalhadores da Educação do Município de Almeirim,
in verbis
:

“Art. 56. A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior dentro de seu respectivo cargo, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador, conforme anexo IV.

(...)

Art. 58: A Progressão Funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade da educação no município de Almeirim.

§ 1º Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento

automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte

conformidade:

I - Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização.”

Além disso, é importante salientar que
o anexo IV, mencionado no art. 56, indica quais são os níveis do cargo de professor: Nível I – Magistério; Nível II – Graduado; Nível III – Especialista; Nível IV – Mestre; e Nível V – Doutor.

A passagem do Nível II para o Nível III, conforme se verifica na Tabela II da Lei Municipal 1.203/2012, acarreta um incremento de 15% (quinze por cento) no vencimento base daqueles que pertencem a carreira de professor.

Da leitura dos referidos dispositivos legais, depreende-se que os servidores da área de educação do Município de Almeirim que comprovarem ter concluído um Curso de Pós-Graduação terão direito à progressão funcional pela via acadêmica com um aumento de
15% (quinze por cento)
dos seus vencimentos base.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a impetrante, servidora efetiva do Município de Almeirim, concluiu o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil na Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz- FACIBRA (
ID 17983466 - Pág. 7
), motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da supramencionada progressão funcional.

Em reforço entendimento, transcrevo o seguinte julgado desse Egrégio Tribunal:

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA. PROGRESSÃO DEVIDA.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM REGIME DE PRECATÓRIOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
A progressão funcional não viola o art. 37, II, da CF, quando o servidor já possuía vínculo anterior sujeito ao mesmo estatuto jurídico, não havendo necessidade, portanto, de novo concurso público, mas apenas habilitação específica definida em norma própria. 2. Ademais, por meio da progressão vertical, o servidor passa para um nível retributivo superior, dentro do mesmo cargo, acarretando aumento no valor do seu vencimento base, com respaldo no art. 58, §1º, da Lei 1.203/2012.
3.

O autor juntou aos autos diploma de conclusão de curso superior dentro das especificidades exigidas pela lei municipal, expedido por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, título que o habilita a ingressar no nível II da carreira de professor. 4.

Entretanto, quanto a alegada divergência da data de expedição do diploma e a do requerimento administrativo, entendo que a sentença merece reparo neste ponto, visto que, o art. 58, §5º, da Lei 1.203/2012, leciona que a Concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma. Neste sentido, quando do requerimento administrativo, a autora não estava de posse do documento exigido para tal finalidade, uma vez que sua expedição ocorreu em data posterior. 5.

Assim, entendo que os pagamentos retroativos devem ser realizados a partir da data de expedição do referido diploma, qual seja, 09/11/2013 até fevereiro de 2015, conforme determinado em sentença
. 6. Quanto ao princípio da reserva do possível, sustentado pelo apelante, entendo que tais as alegações não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovados.
7.

A Resolução 007/2005- GP deste E. Tribunal, prevê no inciso III do artigo 2º, que se reputa de pequeno valor, para fins de aplicação do § 3º do art. 100 da CF/88, os débitos que não ultrapassem o valor devidamente atualizado correspondente à 30 (trinta) salários mínimos, se devedor o Município, suas autarquias e fundações (art. 87, II do ADCT, acrescido pela ECnº.37/02). Nesse passo, considerando que o teto para a requisição de pequeno valor é de 30 (trinta) salários-mínimos, entendo que o valor da presente condenação não ultrapassará tal teto, inexistindo óbice para o pagamento do valor através de RPV.
8. Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, consoante fundação supra, e em sede de reexame necessário, sentença alterada nos termos do voto.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006258-62.2014.8.14.0004 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/10/2018)”

Por conseguinte,
diante dos dispositivos acima transcritos, percebe-se configurado o direito da impetrante ao recebimento da progressão funcional, uma vez que a mesma comprovou ter alcançado a escolaridade exigida.

Em relação aos consectários legais, entretanto, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos, motivo pelo qual, passo a fazê-los.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20/09/2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do Município impetrado.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Assim, a sentença monocrática aplicou corretamente o índice de correção monetária (IPCA-E), mas deve ser corrigido no tocante aos juros moratórios, que seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

3 – Conclusão

Em sede
de reexame necessário
,
modifico parcialmente a sentença vergastada,
apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
,

mantendo os demais termos da sentença monocrática
.

É como voto.

Belém,
05
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024